Tribunal: TJSP
Processo: 2078611-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITCMD – Cobrança superveniente do imposto. Declaração retificadora – Na origem, o magistrado deixou se de manifestar acerca do pedido de tutela antecipada de urgência para que o cálculo dos consectários da mora seja feito de acordo com a Taxa Selic – Inteligência do Tema 1062 do STF e da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 julgada pelo Órgão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITCMD – Cobrança superveniente do imposto. Declaração retificadora – Na origem, o magistrado deixou se de manifestar acerca do pedido de tutela antecipada de urgência para que o cálculo dos consectários da mora seja feito de acordo com a Taxa Selic – Inteligência do Tema 1062 do STF e da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 julgada pelo Órgão Especial desse Tribunal – Provimento de rigor – Respeito ao artigo 927 do CPC – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO.